Tribunal: TJMT
Processo: 1014562-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Ação de Arbitramento e Cobrança de Aluguéis Provisórios. Preparo Recursal. Deserção. Embargos de Declaração. Interrupção do Prazo Recursal. Inaplicabilidade ao Recolhimento de Custas. Justo Impedimento não Configurado. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014562-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (ADVOGADO), JONAS JOSE DOS SANTOS - CPF: 457.394.208-49 (AGRAVANTE), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), MARLI BORMANN DOS SANTOS - CPF: 924.827.591-53 (AGRAVADO), MARCIA REJANE WAGNER - CPF: 015.349.287-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo Interno
e
m Agravo
d
e Instrumento. Ação
d
e Arbitramento
e
Cobrança
d
e Aluguéis Provisórios. Preparo Recursal. Deserção. Embargos
d
e Declaração. Interrupção
d
o Prazo Recursal. Inaplicabilidade
a
o Recolhimento
d
e Custas. Justo Impedimento
n
ão Configurado. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que declarou deserto Agravo de Instrumento por ausência de comprovação do preparo no prazo legal. O agravante sustenta justo impedimento decorrente de falha sistêmica no Tribunal e invoca a interrupção do prazo em razão da oposição de embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para recolhimento de preparo recursal e se a alegada falha sistêmica justifica a relevação da deserção, nos termos do art. 1.007, § 6º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O art. 1.026 do CPC dispõe que os embargos de declaração interrompem apenas o prazo para interposição de recurso, não se estendendo ao prazo para recolhimento do preparo, que constitui ato processual autônomo.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para cumprimento de determinação judicial relativa ao preparo.

5. O argumento de falha sistêmica não afasta o ônus processual da parte, pois não restou demonstrado justo impedimento que autorizasse a relevação da deserção.

6. Inexistindo omissão ou decisão surpresa, tampouco se verifica
e
rror

in procedendo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração interrompe apenas o prazo para interposição de recurso, não alcançando o prazo para recolhimento do preparo recursal. 2. Não se configura justo impedimento a alegação de falha sistêmica não comprovada, permanecendo hígida a deserção do recurso.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.007, caput e § 6º; 1.021, § 1º; 1.026, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.324.702/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/10/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.391.548/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18/3/2024; TJ-SP,
EmbDecl
nº 0005551-23.2019.8.26.0445, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, j. 31/5/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Jonas José dos Santos contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1014562-43.2025.8.11.0000, que não conheceu do recurso por deserção, em razão da inobservância da ordem de recolhimento do preparo.

O
agrav
ante sustenta que a decisão não
observa
que ele já havia oposto embargos de declaração, o que interrompe o prazo para qualquer ato processual, incluindo o recolhimento das custas, conforme a legislação vigente.

Aduz que

não poderia ter sido declarada a deserção, pois teria havido justo impedimento para o recolhimento das custas, em virtude de falha sistêmica do Tribunal, ocasionada pela alteração da classe processual após a oposição de embargos de declaração pela parte adversa.

Afirma que, diante dessa circunstância, foi impossibilitado de emitir a guia dentro do prazo e que, tão logo possível, providenciou o recolhimento. Defende, ainda, que a decisão agravada incorreu em
error
in procedendo
, por não relevar a pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §6º, do CPC.

Requer, por fim, a juntada da guia de recolhimento das custas, já realizada dentro do prazo legal.

Em contrarrazões, Marli Bormann dos Santos pugna pelo não conhecimento do recurso, alegando ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão, em afronta ao art. 1.021, §1º, do CPC. Subsidiariamente, requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Jonas José dos Santos
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por considerá-lo deserto em razão da ausência de comprovação do preparo no prazo fixado.

O litígio originou-se da Ação de Arbitramento e Cobrança de Aluguéis Provisórios proposta por Marli Bormann dos Santos
, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, na qual se discutia o pagamento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum do ex-casal. Em sede de tutela de urgência, foi fixado valor mensal de R$ 2.000,00 a ser pago pelo requerido, ora agravante.

Inconformado, o requerido interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negada a concessão da gratuidade de justiça, com determinação de recolhimento do preparo no prazo legal
(Id. 287699366)
.

Contra essa decisão, opôs embargos de declaração, rejeitados pelo relator. No mesmo período, a parte adversa também opôs embargos de declaração, ocasião em que o sistema processual alterou a classe recursal, fato que, segundo o agravante, impossibilitou a emissão da guia para recolhimento das custas.

Posteriormente, a decisão monocrática declarou deserto o Agravo de Instrumento, por ausência de comprovação tempestiva do preparo. Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, igualmente rejeitados, culminando na interposição do presente Agravo Interno.

Em suas razões, o agravante alega justo impedimento para o recolhimento das custas, apontando falha sistêmica do Tribunal, bem como a ocorrência de
error
in procedendo
na decisão agravada. Já a parte agravada defende a manutenção da decisão, sob o argumento de ausência de impugnação específica e inexistência de justa causa, pleiteando ainda a aplicação de multa e condenação por litigância de má-fé.

A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão monocrática que reconheceu a deserção deve ser mantida ou reformada diante das alegações do agravante.

O Código de Processo Civil é expresso ao determinar que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 1.007, caput). O mesmo dispositivo, em seu §6º, prevê a possibilidade de relevação da pena de deserção em casos de justo impedimento, desde que devidamente comprovado.

Na hipótese, o agravante alega que a alteração da classe processual, motivada pela oposição de embargos de declaração pela parte adversa, teria inviabilizado a emissão da guia de custas, configurando justo impedimento. Contudo, verifica-se que o argumento já foi submetido ao juízo monocrático, que rejeitou a tese ao entender que a oposição de embargos de declaração não tem o condão de suspender ou interromper prazo para recolhimento de preparo, o qual constitui ato processual e não recursal.

Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a expressa dicção do art. 1.026,
caput,
do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração possuem o efeito de interromper o prazo
apenas para a interposição de recursos.

Vejamos o que diz a norma processual:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

Convém ressaltar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que os embargos de declaração interrompem apenas o prazo para interposição de novos recursos, não alcançando o prazo para recolhimento de preparo. Assim, a alegação de justo impedimento não se sustenta, pois a obrigação de cumprir o preparo recursal no prazo legal persiste, não sendo a suposta falha sistêmica suficiente para afastar o ônus processual da parte
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO. PRAZO PARA RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. "Os embargos de declaração interrompem o prazo apenas para a interposição de recurso, não sendo possível conferir interpretação extensiva ao art. 1.026 do CPC/2015 a fim de estender o significado de recurso às defesas ajuizadas pelo executado". (REsp n. 1.822.287/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe
de 3/7/2023) 1.1.
Na espécie, os embargos de declaração opostos pelo recorrente, seguidos pelo recurso declaratório oposto pelo recorrido, não interromperam o prazo para o recolhimento do preparo recursal, sendo forçoso reconhecer a deserção do recurso especial.

2. Agravo interno provido para não conhecer do agravo nos próprios autos.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.324.702/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC.

2. Discute-se nos autos se a oposição dos embargos de declaração contra decisão que terminou a emenda da petição inicial em 15 dias tem o condão de interromper o prazo estabelecido.

3. Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompe o prazo apenas para interposição de recursos, não sendo permitido conferir interpretação extensiva ao referido artigo para estender o significado de recurso para outros meios de defesa ou impugnação de determinações judiciais.

4. Na espécie, a oposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para emenda da petição inicial.

5. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.

6. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual não foi acolhida a tese sustentada pela parte agravante, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.

Agravo interno improvido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.391.548/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)

O entendimento é de que a determinação de recolhimento de preparo se trata de prazo processual e não recursal.

Não é permitido conferir interpretação extensiva a tal dispositivo para estender o significado de "recurso" a outras defesas ou a prazos processuais para cumprimento de determinações judiciais.

Nesse sentido, o recolhimento do preparo é um ato processual, e o prazo para seu cumprimento não se confunde com o prazo para interposição de recurso.

A jurisprudência do STJ
citada
é clara ao estabelecer que a oposição de embargos de declaração, mesmo que sucessivos, não interrompe o prazo para o recolhimento do preparo recursal, e a sua inobservância acarreta a deserção do recurso
.

Ainda que a parte
agrav
ante alegue a impossibilidade técnica do sistema para a emissão da guia de custas após a alteração da classe processual, tal argumento não é suficiente para afastar a deserção. O prazo para o recolhimento do preparo se trata de um ônus processual da parte, e a interrupção do prazo por embargos de declaração é restrita aos prazos recursais, conforme a legislação e a interpretação pacífica dos tribunais superiores.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Oposição de embargos de declaração em face da decisão que determinou a complementação do preparo – Embargos de declaração que interrompem o prazo para interposição de recurso – Determinação de recolhimento de preparo que se trata de prazo processual e não recursal – Embargos de declaração rejeitados."
(TJ-SP - EMBDECCV: 00055512320198260445 SP 0005551-23.2019.8 .26.0445, Relator.: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 31/05/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 31/05/2022)

Ademais, não se verifica decisão surpresa (art. 10 do CPC), porquanto o recorrente teve plena ciência da necessidade de recolhimento do preparo e da consequência da sua inobservância. Tampouco se configura
error
in procedendo, uma vez que a decisão agravada observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Por outro lado, embora o agravado tenha requerido a aplicação de multa e condenação por litigância de má-fé, entendo não configurado o intuito meramente protelatório, pois as alegações apresentadas, ainda que improcedentes, foram amparadas em interpretação jurídica possível, ainda que afastada.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que declarou deserto o Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025